Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTA. TRANSFERÊNCIA DA POSSE DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EXPRESSA NA CESSÃO. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. PAGAMENTO POSTERIOR PELO CEDENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELO CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É considerada ultra petita a sentença que vincular a decisão a sujeito que não participou do processo, por extrapolar os limites subjetivos da demanda.
1.1. Deve ser reconhecido de ofício o julgamento ultra petita e determinado o decote do trecho da sentença que determina a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para efetuar a transferência do IPTU para o nome do réu, uma vez que o órgão não fez parte da demanda. Precedentes.
2. Constando-se da cessão de direitos que o cessionário é o responsável pelo pagamento dos tributos que incidam e venham incidir sobre o imóvel, e não havendo a transferência do IPTU para o seu nome, resta configurada a responsabilidade do cessionário pela transferência do tributo e pelo ressarcimento dos valores pagos posteriormente pela cedente. Precedentes.
3. Inexistindo relação jurídica contratual entre a parte autora (primeira cedente) e o cessionário do último instrumento, não há como imputar responsabilidade pelo descumprimento de obrigações contratuais diretamente ao último integrante da cadeia das cessões de direito, não sendo permitida a responsabilização per saltum. Precedentes.
4. Configura dano moral a inscrição em dívida ativa do nome do alienante do imóvel, em razão de débitos não quitados pelo comprador. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.